Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-55.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006639-55.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX KENNY FERREIRA - CPF: 023.652.291-40 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ausência de pedido específico de produção de prova.

O recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Conjunto probatório suficiente ao julgamento antecipado da lide.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Alex Kenny Ferreira contra a sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela declaração de nulidade processual em razão da dispensa imotivada da instrução processual, por cerceamento do direto de defesa, a fim de que os autos retornem para a instrução processual (Id. 66067108).

O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 66422969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente alega a nulidade da sentença proferida ante a dispensa imotivada da instrução processual, por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Verifica-se que o Recorrente, na peça inicial, se limitou a protestar, de forma genérica, pela produção de todos os meios de provas, sendo que, posteriormente, em momento algum não pleiteou audiência de instrução e julgamento.

Verifica-se, inclusive, que da impugnação apresentada pelo Recorrente, não existe pedido para designação de audiência de instrução.

Assim, observa-se, com clareza, a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e verificado que não necessidade de produção de outras provas, o Juiz da causa poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI No1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 -
Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa

exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Assim, considerando o livre convencimento do magistrado e que o recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, bem como não requereu a produção de prova específica, no momento adequado, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021